Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante seu manifesto descabimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se configurado error in procedendo; e (ii) se estão presentes as condições de admissibilidade necessárias para o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias dotadas de conteúdo decisório, nos termos dos arts. 203, § 2o, e 1.015 do CPC.
4. Despachos sem conteúdo decisório são irrecorríveis, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC, sendo legítimo o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do regimento interno do Tribunal. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
5. A insurgência recursal buscou rediscutir pedidos de pesquisa via InfoJud e de penhora de bens já apreciados e afastados em pronunciamento anterior, não impugnado oportunamente, operando-se a preclusão prevista no art. 507 do CPC.
6. A reiteração de pedidos anteriormente decididos, por meio de novas petições ou de recurso inadequado, não autoriza a reabertura da discussão nem a renovação do prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.